Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de dois crimes dolosos durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena — deve se restringir aos últimos doze meses ou se pode considerar todo o histórico prisional do apenado, especialmente em casos de reiteração criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bom comportamento carcerário deve ser aferido durante toda a execução da pena, conforme o artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, não se limitando ao interregno de doze meses previsto na alínea "b" do mesmo dispositivo.
4. A prática de crimes dolosos no curso da expiação demonstra ausência de senso de responsabilidade e inaptidão para o convívio social desvigiado, infirmando o requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1161), fixou a tese de que a análise do comportamento para o livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional.
6. A existência de progressão de regime ou de eventual reabilitação disciplinar não impede a análise global da conduta carcerária para fins de aferição do requisito subjetivo do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso."
Dispositivos relevantes citados: art. 83, III, alíneas “a” e “b”, e parágrafo único, do Código Penal; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161); STJ, REsp no 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161); TJDFT, Acórdão 2083844, Agravo em Execução Penal no 0751102-77.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 1823406, Agravo em Execução Penal no 0700165-97.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1601208, Agravo em Execução Penal no 0716948-38.2022.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 28/07/2022; TJDFT, Embargos Infringentes no 0731349-76.2021.8.07.0000, Câmara Criminal, j. 2021.